Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600099-71.2020.6.16.0031
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600099-71.2020.6.16.0031

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 30/10/2020
Processo referência: 0600099-71.2020.6.16.0031
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária,
Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Coligação Partidária - Majoritária, Registro de
Candidatura - DRAP - Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600099-
71.2020.6.16.0031 que, com fundamento no art. 46 e ss. da Resolução TSE n.º 23.609/2019, julgou
parcialmente procedente a impugnação ao registro de candidatura para o fim de excluir o Partido
Socialista Brasileiro da Coligação "A Força da União" e, consequentemente, deferiu parcialmente o
pedido de candidatura apresentado no Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários da
referida Coligação, mas com a exclusão do Partido Socialista Brasileiro da Coligação e determinou
oficiar à 183ª Zona Eleitoral para fins de Redistribuição do Horário Eleitoral. (Impugnação pelos
candidatos ao cargo de Vereador, Carmen Regina Rocha Nogueira e Sandro dos Santos Casarin
do PSB vez que : 1) O órgão estadual do PSB destituiu os membros da comissão e constituiu nova
composição sem os notificar previamente, de modo que realizaram convenção partidária em 15 de
setembro de 2020, anuindo com o lançamento de chapa de vereadores e decidindo por não coligar
com qualquer candidato majoritário; 2) A invalidade da convenção de 12 de setembro de 2020, pois
teria sido realizada por pessoas que não detinham legitimidade para tanto, bem como não teria
respeitado o prazo mínimo de 10 dias da publicação do edital; 3) Alteração ilícita do prazo de
vigência da nova composição, pois teria sido incluída de forma retroativa com início em 01 de
setembro de 2020 sendo que foi emitida em 04 de setembro ata de composição da comissão
anterior com vigência até 06 de outubro de 2020; 4) Requereu a decretação de nulidade da
intervenção realizada pelo PSB estadual na comissão provisória do PSB de Campo Mourão/Paraná,
informando Ação de Impugnação do DRAP: 0600099-71.2020.6.16.0031 da Coligação A Força da
União; 5) Ocorrência de crime de falsidade ideológica nos termos do art. 350 do Código Eleitoral na
medida em que a destituição da comissão provisória foi inserida no sistema do SGIPEX com data
retroativa (01 de setembro de 2020); recurso pela coligação A Força Da União 17-PSL / 22-PL / 23-
CIDADANIA / 45-PSDB / 55-PSD / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC / 27-DC / 40-PSB / 43-PV e por
Carmen Regina Rocha Nogueira e Sandro dos Santos Casarin e Comissão Provisória do Partido
socialista Brasileiro de Campo Mourão/PR. RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
A FORÇA DA UNIÃO 17-PSL / 22-PL / 23-CIDADANIA / 45-
PSDB / 55-PSD / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC / 27-DC / 40-
PSB / 43-PV (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)

SIDNEY DOS SANTOS CASARIN (RECORRENTE)
CARMEN REGINA ROCHA NOGUEIRA (ADVOGADO)
CARMEN REGINA ROCHA NOGUEIRA (RECORRENTE)
CARMEN REGINA ROCHA NOGUEIRA (ADVOGADO)
SANDRO DOS SANTOS CASARIN (RECORRENTE)
CARMEN REGINA ROCHA NOGUEIRA (ADVOGADO)
A FORÇA DA UNIÃO 17-PSL / 22-PL / 23-CIDADANIA / 45-
PSDB / 55-PSD / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC / 27-DC / 40-
PSB / 43-PV (RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
SANDRO DOS SANTOS CASARIN (RECORRIDO)
CARMEN REGINA ROCHA NOGUEIRA (ADVOGADO)
CARMEN REGINA ROCHA NOGUEIRA (RECORRIDO)
CARMEN REGINA ROCHA NOGUEIRA (ADVOGADO)
SIDNEY DOS SANTOS CASARIN (RECORRIDO)
CARMEN REGINA ROCHA NOGUEIRA (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - CAMPO
MOURÃO - Comissão Provisória Inativada por Decisão do
Partido (TERCEIRO INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18479
816
10/11/2020 18:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.944
RECURSO ELEITORAL 0600099-71.2020.6.16.0031 – Campo Mourão – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: A FORÇA DA UNIÃO 17-PSL / 22-PL / 23-CIDADANIA / 45-PSDB / 55-PSD /
10-REPUBLICANOS / 20-PSC / 27-DC / 40-PSB / 43-PV
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRENTE: SIDNEY DOS SANTOS CASARIN
- OAB/PR0096413A
ADVOGADO: CARMEN REGINA ROCHA NOGUEIRA
RECORRENTE: CARMEN REGINA ROCHA NOGUEIRA
- OAB/PR0096413A
ADVOGADO: CARMEN REGINA ROCHA NOGUEIRA
RECORRENTE: SANDRO DOS SANTOS CASARIN
- OAB/PR0096413A
ADVOGADO: CARMEN REGINA ROCHA NOGUEIRA
RECORRIDO: A FORÇA DA UNIÃO 17-PSL / 22-PL / 23-CIDADANIA / 45-PSDB / 55-PSD /
10-REPUBLICANOS / 20-PSC / 27-DC / 40-PSB / 43-PV
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRIDO: SANDRO DOS SANTOS CASARIN
- OAB/PR0096413A
ADVOGADO: CARMEN REGINA ROCHA NOGUEIRA
RECORRIDO: CARMEN REGINA ROCHA NOGUEIRA
- OAB/PR0096413A
ADVOGADO: CARMEN REGINA ROCHA NOGUEIRA
RECORRIDO: SIDNEY DOS SANTOS CASARIN
- OAB/PR0096413A
ADVOGADO: CARMEN REGINA ROCHA NOGUEIRA
TERCEIRO INTERESSADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - CAMPO
MOURÃO - Comissão Provisória Inativada por Decisão do Partido
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA. DRAP. REALIZAÇÃO
DE
DUAS
CONVENÇÕES
PARTIDÁRIAS CONFLITANTES PELO
MESMO
PARTIDO.
COMISSÃO
PROVISÓRIA
ANTERIOR
SUMARIAMENTE DESCONSTITUÍDA.
INOBSERVÂNCIA
DAS
NORMAS
ESTATUTÁRIAS.
IMPACTOS
Num. 18479816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:20:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018201573600000017880892
Número do documento: 20111018201573600000017880892

INEQUÍVOCOS E IMEDIATOS NO
PLEITO ELEITORAL. COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ELEITORAL.
POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO
CONTRADITÓRIO
E
DA
AMPLA
DEFESA. RECURSO DA COLIGAÇÃO
MAJORITÁRIA
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. A Justiça Eleitoral TEM competência
para análise de matéria interna dos
partidos políticos, inclusive em sede de
registro de candidatura, se delas advierem
reflexos eleitorais. Precedentes do TSE.
2.
A
inobservância
das
garantias
processuais da ampla defesa e do
contraditório, por ocasião da destituição da
Comissão Provisória Municipal anterior,
impõe o reconhecimento da nulidade da
convenção realizada pela nova Comissão
Provisória do mesmo partido.
3. Recurso conhecido e desprovido.

RECURSO
ADESIVO
DOS
CANDIDATOS
A
VEREADOR
DA
COMISSÃO
PROVISÓRIA
DESTITUÍDA.
ALEGAÇÃO
DE
FRAUDE.
NÃO
CONSTATAÇÃO.
IRREGULARIDADE
QUE
ATINGE
APENAS UM PARTIDO. RECURSO
ADESIVO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. A exclusão de um partido do DRAP da
Coligação Majoritária não impõe o
reconhecimento da nulidade de toda a
chapa.
2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Num. 18479816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:20:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018201573600000017880892
Número do documento: 20111018201573600000017880892

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Na origem, foi apresentado Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários –
DRAP nº 0600099-71.2020.6.16.0031 pela
para
COLIGAÇÃO “A FORÇA DA UNIÃO”
participação nas eleições majoritárias de Campo Mourão.
Após publicação de edital,
e
CARMEN REGINA NOGUEIRA
SANDRO DOS
apresentaram impugnação, sob a alegação de intervenção inválida do
SANTOS CASARIN
PSB estadual, que destituiu sumariamente a Comissão Provisória anterior, da qual faziam
partes os impugnantes (id. 15274716).
O
julgou parcialmente
JUÍZO DA 31ª ZONA ELEITORAL - CAMPO MOURÃO
procedente a Impugnação ao registro de candidatura, excluiu o PARTIDO SOCIALISTA
da
e, consequentemente, deferiu
BRASILEIRO – PSB
COLIGAÇÃO “A FORÇA DA UNIÃO”
parcialmente o DRAP da referida coligação, mas com exclusão do referido partido da
Coligação (id. 15277116).
Em face da sentença proferida, a
interpôs
COLIGAÇÃO “A FORÇA DA UNIÃO”
este Recurso Eleitoral (id. 15277566), aduzindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita
para pleitear à presente demanda. No mérito, alegou, em síntese, que: i) o Diretório Estadual
do Partido é o órgão competente para anulação da convenção realizada pelos impugnados,
assim como para realizar a dissolução das Comissões Provisórias Municipais, conforme
mandamento do próprio Estatuto do Partido Socialista Brasileiro – PSB; ii) há a incidência do
princípio da autonomia partidária, por meio da qual os partidos são autorizados a adotar os
critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, não havendo, portanto,
arbitrariedade a ser combatida; iii) a dissolução realizada não decorre de infração cometida
pelos destituídos, mas tão somente de critério de discricionariedade do Diretório Estadual do
Partido para dissolver ou designar, a qualquer tempo, órgão partidário municipal provisório,
conforme disposição estatutária antecipada; iv) não há que se falar em nulidade por ofensa às
garantias da ampla defesa e do contraditório, posto que a discricionariedade prevista pelo
estatuto é clara, não sendo necessária defesa acerca de ato que sequer exige motivação; v)
além de inexistir ofensa ao contraditório, os recorridos optaram por simplesmente ignorarem a
decisão da Comissão Executiva Superior da qual tinham conhecimento, desrespeitando por
completo as normas estatutárias; vi) a homologação da destituição realizada ocorreu em
09.09.2020, produzindo efeitos no Sistema SGIP a partir dessa data, não podendo os
Impugnantes alegarem desconhecimento quando da realização da Convenção, em 15 de
Num. 18479816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:20:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018201573600000017880892
Número do documento: 20111018201573600000017880892

setembro de 2020, seis dias depois da publicação do ato; vii) a suposta “convenção partidária
extraordinária” realizada pelos recorridos sequer encontra respaldo estatutário, inexistindo no
Estatuto do Partido Socialista Brasileiro – PSB dispositivo que autorize convenção partidária
extraordinária para alterar deliberação de convenção oficial anterior; viii) os recorrentes teriam
licitamente alterado o prazo de vigência da Comissão Provisória do PSB/Campo Mourão,
afastando a incidência do art. 250 do Código Eleitoral (falsidade ideológica para fins eleitorais).
Ao final, requereu preliminarmente pela rejeição das alegações dos recorridos sem análise do
mérito, em razão da inadequação da via eleita, bem como o provimento do recurso interposto.
Em sede de contrarrazões (id. 15277766) os recorridos alegaram,
preliminarmente, que o entendimento trazido pelos recorrentes de não ser a via eleita
adequada por se tratar de matéria

não é o entendimento do TSE desde o ano
interna corporis
de 2017, dessa forma, requereram o indeferimento do recurso manejado com relação a
preliminar apresentada. No mérito, arguiu que: i) inobstante à autonomia partidária dos
Diretórios Partidários em nível superior em destituir os diretórios ou comissões provisórias em
nível inferior, não é a possibilidade dessa prerrogativa mas sim, que a mesma seja realizada
com a observância do devido processo legal constitucionalmente previsto; ii) foram os
membros da comissão provisória surpreendidos pelo órgão estadual do PSB com a destituição
da comissão até então válida, constituindo uma nova composição; iii) os Recorrentes alegam
que a convenção apresentada para registro pela ora Recorrida não encontra respaldo
estatuário, todavia, falar que não existe previsão estatutária para convenção partidária
extraordinária anterior é atentar com a boa-fé processual; iv) uma vez anulada a comissão
provisória ilegalmente constituída, nulos se tornam também os registros inseridos no sistema.
Ao final, requereu a condenação dos recorrentes por litigância de má-fé e pugnou pelo
desprovimento do recurso interposto.
Na mesma oportunidade, CARMEN REGINA ROCHA NOGUEIRA, SANDRO
e
apresentaram Recurso Adesivo
DOS SANTOS CASARIN
SIDNEY DOS SANTOS CASARIN
(id. 15277866) visando a total improcedência do DRAP da coligação recorrida. Sustentaram
que, como foi declarada nula a desconstituição da Comissão Provisória da qual os recorrentes
pertencem, também deveria ser declarada nula a própria coligação integrada pela Comissão
Provisória recorrida, cujos integrantes fazem parte da atual administração do Prefeito
licenciado, o que configuraria fraude. Requereram o indeferimento integral do DRAP da
COLIGAÇÃO “A FORÇA DA UNIÃO”.
Em contrarrazões ao Recurso Adesivo (id. 15278116), alega-se a validade da
Coligação recorrida, pois todos os partidos que a integram estão anotados e vigentes perante a
Justiça Eleitoral. Assevera: i) que não houve fraude na constituição da coligação; ii) que a única
convenção questionada é do
pelo que não poderia
PARTIDO SOCIAL BRASILEIRO – PSB,
haver invalidade de toda a chapa majoritária; iii) que não houve litigância de má-fé, pois os
recorridos apresentaram os argumentos jurídicos, estatutários e jurisprudenciais que entendiam
cabíveis em seu ponto de vista. Foi requerido o desprovimento do recurso adesivo.
A
opina pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso (id. 17001366).
É o relatório.

Num. 18479816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:20:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018201573600000017880892
Número do documento: 20111018201573600000017880892

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos ambos os
Recursos.

II.ii. Recurso da Coligação “A Força da União”
II.ii.a. Inadequação da via eleita
Preliminarmente, aduz o recorrente a inadequação da via eleita, sob o argumento
de que a dissolução e a designação de Comissões Provisórias Municipais é matéria interna
, inserida no âmbito da autonomia partidária, a ser suscitada mediante Mandado de
corporis
Segurança ou mesmo Ação Anulatória, não perante o presente Registro de Candidatura.
Como cediço, a conquanto a dissolução e a designação de comissões provisórias
constituam matéria interna das agremiações políticas, a Justiça Eleitoral possui competência
para sua análise, inclusive em sede de registro de candidatura, se delas advierem reflexos
eleitorais, consoante entendimento pacífico do TSE:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE
ATOS
PARTIDÁRIOS
(DRAP).
COLIGAÇÃO
MAJORITÁRIA
E
PROPORCIONAL. INDEFERIMENTO. DISSIDÊNCIA PARTIDÁRIA. MATÉRIA
COM REFLEXOS SOBRE O PLEITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ELEITORAL. COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO DA
REPÚBLICA (PR). DESTITUIÇÃO E CONSEQUENTE DESIGNAÇÃO DE UMA
NOVA COMISSÃO PELO ÓRGÃO ESTADUAL, A QUAL HOUVE POR BEM
INCLUIR A GREI NA COLIGAÇÃO PROPORCIONAL JUNTOS FAREMOS
MAIS E NA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA SOMOS TODOS IBIRACATU,
CUJOS RESPECTIVOS PROCESSOS SE ENCONTRAM DEFERIDOS, COM
PREJUÍZO DA DISCUSSÃO CONTIDA NO
TRÂNSITO EM JULGADO.
PRESENTE DRAP. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS PARA
MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Justiça Eleitoral não está impedida de analisar eventuais ilegalidades e
nulidades ocorridas nos casos de dissidência que envolvam órgãos
Num. 18479816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:20:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018201573600000017880892
Número do documento: 20111018201573600000017880892

distintos de um mesmo partido político, tendo em vista os reflexos sobre a
eleição decorrentes disso, mormente no que diz respeito ao registro de
coligações e respectivos candidatos.
[...]
(REspE nº 28831, Acórdão, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE
26/04/2017)

ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. MAJORITÁRIA E
RRC. VEREADOR. RECURSOS ESPECIAIS. COLIGAÇÃO
PROPORCIONAL.
PARTIDÁRIA E TERCEIRO PREJUDICADO. REFORMA DA SENTENÇA E
ALTERAÇÃO
DA
SITUAÇÃO
DOS
DRAPS
APÓS
A
ELEIÇÃO.
CONSEQUÊNCIA DIRETA NA ELEIÇÃO DE VEREADOR. RETOTALIZAÇÃO.
REENQUADRAMENTO JURÍDICO. REALIZAÇÃO DE DUAS CONVENÇÕES
PARTIDÁRIAS CONFLITANTES PELO MESMO PARTIDO. COMISSÃO
PROVISÓRIA
MUNICIPAL
SUMARIAMENTE
DESCONSTITUÍDA.
INOBSERVÂNCIA ÀS NORMAS ESTATUTÁRIAS. IMPACTOS INEQUÍVOCOS
E IMEDIATOS NO PRÉLIO ELEITORAL. NECESSIDADE DE REVISITAR A
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. DIVERGÊNCIAS INTERNAS PARTIDÁRIAS,
SE OCORRIDAS NO PERÍODO ELEITORAL, COMPREENDIDO EM SENTIDO
AMPLO (I.E., UM ANO ANTES DO PLEITO), ESCAPAM À COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM, ANTE O ATINGIMENTO NA ESFERA JURÍDICA DOS
PLAYERS DA COMPETIÇÃO ELEITORAL. ATO DE DISSOLUÇÃO
PRATICADO SEM A OBSERVÂNCIA DOS CÂNONES JUSFUNDAMENTAIS
DO PROCESSO. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
(DRITTWIRKUNG). INCIDÊNCIA DIRETA E IMEDIATA DAS GARANTIAS
FUNDAMENTAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E DO
CENTRALIDADE E
CONTRADITÓRIO (CRFB/88, ART. 5º, LIV E LV).
PROEMINÊNCIA DOS PARTIDOS POLÍTICOS EM NOSSO REGIME
DEMOCRÁTICO. ESTATUTO CONSTITUCIONAL DOS PARTIDOS POLÍTICOS
DISTINTO DAS ASSOCIAÇÕES CIVIS. GREIS PARTIDÁRIAS COMO
INTEGRANTES DO ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO ESTATAL, À
SEMELHANÇA DA UBC. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES
PARTIDÁRIAS. POSSIBILIDADE DE REGISTROS DE ALTERAÇÕES DOS
ÓRGÃOS PARTIDÁRIOS COM DATAS RETROATIVAS. INDEFERIMENTO DE
MANDADO DE SEGURANÇA, NO ÂMBITO DA JUSTIÇA COMUM, POR
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. PROVIMENTO DOS
RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO CAUTELAR PREJUDICADA.
1. A Justiça Eleitoral possui competência para apreciar as controvérsias
internas de partido político, sempre que delas advierem reflexos no
processo eleitoral, circunstância que mitiga o postulado fundamental da
autonomia partidária, ex vi do art. 17, § 1º, da Constituição da República -
Num. 18479816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:20:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018201573600000017880892
Número do documento: 20111018201573600000017880892

cânone normativo invocado para censurar intervenções externas nas
deliberações da entidade -, o qual cede terreno para maior controle
.
jurisdicional
2. Ante os potenciais riscos ao processo democrático e os interesses subjetivos
envolvidos (suposto ultraje a princípios fundamentais do processo), qualificar
juridicamente referido debate dessa natureza como matéria interna corporis,
considerando-o imune ao controle da Justiça Eleitoral, se revela concepção
atávica, inadequada e ultrapassada: em um Estado Democrático de Direito,
como o é a República Federativa do Brasil (CRFB/88, art. 1º, caput), é paradoxal
conceber a existência de campos que estejam blindados contra a revisão
jurisdicional, adstritos tão somente à alçada exclusiva da respectiva grei
partidária. Insulamento de tal monta é capaz de comprometer a própria higidez
do processo político-eleitoral, e, no limite, o adequado funcionamento das
instituições democráticas.
[...]
17. A destituição de Convenção Partidária de nível inferior (i.e., estaduais e
municipais) somente se afigura possível nas estritas hipóteses de inobservância
das diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção nacional, que é
o único órgão revestido de competência legal para proceder à anulação da
deliberação e dos atos dela decorrentes, ex vi do art. 7º, § 2º, da Lei das
Eleições.
18. No caso sub examine, a) Desde 30.7.2015, o PCdoB possuía uma Comissão
Provisória no Município de Senador Georgino Avelino/RN, com anotação regular
perante a Justiça Eleitoral, cujo Presidente era José Rogério Menino Bonfim. b)
Em 22.7.2016, o Órgão de Direção Regional da grei partidária destituiu aludida
Comissão Provisória e, ato contínuo, instituiu nova Comissão, presidida por
Roseli Maria da Costa. c) Em 24.7.2016, a nova Comissão Provisória realizou
Convenções, deliberando para integrar a Coligação COMPROMISSO COM O
POVO.d) Em 31.7.2016, a antiga Comissão, destituída pelo Diretório Regional,
realizou outra Convenção, em que restou assentado que o PCdoB integraria a
Coligação TRANSPARÊNCIA E HONESTIDADE PARA VENCER. e) O Tribunal
Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte reputou válida a Convenção Partidária
realizada no dia 24.7.2016, levada a efeito pela Nova Comissão Provisória do
Partido Comunista do Brasil no Município de Senador Georgino Avelino/RN, em
detrimento daquela ocorrida em 31.7.2016 pela Comissão Provisória primeva,
sumariamente desconstituída pelo Diretório Regional do PCdoB. f) Contudo, a
destituição de Comissões Provisórias somente se afigura legítima se e somente
se atender às diretrizes e aos imperativos normativos, constitucionais e legais,
notadamente a observância das garantias fundamentais do contraditório e da
ampla defesa. g) A autonomia partidária, postulado fundamental insculpido
no art. 17, § 1º, da Lei Fundamental de 1988, manto normativo protetor
contra ingerências estatais canhestras em domínios específicos dessas
entidades (e.g., estrutura, organização e funcionamento interno), não
Num. 18479816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:20:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018201573600000017880892
Número do documento: 20111018201573600000017880892

imuniza os partidos políticos do controle jurisdicional, a ponto de erigir
uma barreira intransponível à prerrogativa do Poder Judiciário de
imiscuir-se no equacionamento das divergências internas partidárias, uma
vez que as disposições regimentais (ou estatutárias) consubstanciam, em
tese, autênticas normas jurídicas e, como tais, são dotadas de
) Os arts. 45 e 46 do Estatuto do
imperatividade e de caráter vinculante. h
PCdoB, que franqueiam o amplo exercício do direito de defesa na hipótese de
intervenção de um órgão superior naqueles que lhes são subordinados e
estabelece requisitos para a excepcional intervenção preventiva, restou
flagrantemente vilipendiado pelo Órgão de Direção Regional, responsável pela
destituição da Comissão Provisória original e que tinha anotação regular perante
a Justiça Eleitoral. i) Além disso, consta da moldura fática do aresto hostilizado
que a destituição da Comissão Provisória fora levada a cabo pelo Órgão de
Direção Regional, em franco desatendimento ao art. 7, § 2º, da Lei das Eleições,
circunstância que desautoriza as conclusões a que chegou o Regional Eleitoral
potiguar.
[...]
(Petição nº 060364145, Acórdão, rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/08/2017)
Dessa forma, considerando que o caso em tela trata de dissidência partidária
ocorrida em face do lançamento de dois DRAPs com destituição de uma das Comissões
Provisórias do PSB, não há dúvida de que a discussão pode ser travada nesta Justiça
Especializada e em sede de registro de candidatura, razão pela qual deve ser afastada a
preliminar aduzida pelos recorrentes.

II.ii.b. Mérito
A controvérsia posta neste Recurso centra-se na dissidência partidária ocorrida
no feito de nº 0600359-51.2020.6.16.0031 e nestes autos de nº 0600099-71.2020.6.16.0031,
em razão de coexistência de duas comissões provisórias do PSB de Campo Mourão com
deliberações divergentes para os pleitos de 2020:
i) PSB - Comissão Ativa com coligação para as Eleições Majoritárias - presidida
por Levi Queiroz da Paixão Júnior, integrando a coligação “A FORÇA DA UNIÃO”, composta
pelos partidos PSL, PL, CIDADANIA, PSDB, PSD, REPUBLICANOS, PSC, DC, PSB, PV e
sem lançamento de candidatos à proporcional, cuja convenção foi realizada em 12 de
setembro de 2020 – DRAP 0600099-71.2020.6.16.0031;
ii) PSB - Comissão Inativada por Decisão do Partido em 01/09/2020 - com partido
isolado nas Eleições Proporcionais - presidida por Sidney dos Santos Casarin, com lançamento
de dois candidatos a vereador pelo PSB – Carmen Regina Rocha e Sandro dos Santos
Casarin, cuja convenção foi realizada em 15 de setembro de 2020 – DRAP nº
0600359-51.20206.16.0031.
Num. 18479816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:20:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018201573600000017880892
Número do documento: 20111018201573600000017880892

Na espécie, restou incontroverso nos autos que a Comissão Provisória atual do
PSB, presidida por Levi Felix Paixão – ora recorrente – dissolveu a Comissão Provisória
inativada, presidida por Sidney dos Santos Casarin, sendo que o objeto do recurso centra-se
na regularidade ou não dessa dissolução.
Os recorrentes aduzem que o estatuto do PSB permitia a dissolução da comissão
provisória a qualquer tempo, sem necessidade de observância do contraditório e da ampla
defesa, já que não se trata de aplicação de penalidade, mas de mera discricionariedade,
inserida no contexto da autonomia partidária, prevista no art. 17, § 1º, da Constituição.
Sem razão, contudo.
Assim dispõe o estatuto do PSB sobre a controvérsia ora discutida:
Art. 23 As comissões provisórias serão nomeadas pela comissão executiva do
órgão hierarquicamente superior:
(...)
4°A comissão executiva hierarquicamente superior avaliará, periodicamente, o
trabalho de organização das comissões provisórias, podendo, a seu critério e a
qualquer tempo, dissolvê-las e designar novas comissões.
Art. 81 Os diretórios do PSB intervirão, por prazo com duração certa, nos órgãos
hierarquicamente subordinados, mediante decisão tomada por 60% (sessenta
por cento) de seus membros, para: a) manter a integridade partidária; b)
assegurar a disciplina; c) impedir acordo de participação governamental e
; d)
coligação que contrarie as normas pertinentes contidas neste Estatuto
garantir o correto controle das finanças; e) preservar normas estatutárias, a
ética partidária e as diretrizes políticas fixadas pelos órgãos competentes.
1 §º A decretação da intervenção deverá ser precedida de audiência, no prazo
de oito dias, do órgão objeto da intervenção.
2 §º Da decisão que decretar a intervenção cabe, no prazo de cinco dias,
recurso ao diretório hierarquicamente superior, facultado ao relator
atribuir-lhe efeito suspensivo.
Assim, depreende-se que, embora o partido tenha o direito de destituir órgãos
partidários a ele subordinados, tal destituição não está inserida no âmbito da autonomia
partidária quando se refere a acordos de
, mormente às
participação governamental e coligação
vésperas do pleito, situação que impõe o exercício prévio do contraditório e da ampla defesa.
Na espécie, caminhou bem o magistrado ao assim discorrer:
O requerente/impugnado logrou êxito em comprovar em suas alegações de que
a comissão anterior possuía vigência prevista de 07/10/2019 e em 06/10/2020
teve seu término antecipado e, informou a constituição de nova comissão
Num. 18479816 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:20:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018201573600000017880892
Número do documento: 20111018201573600000017880892

provisória, o que permite concluir que a alteração não decorreu de simples fim
da vigência. Isso se verifica com o documento fornecido pelo sistema SGIP, o
protocolo do pedido de alteração da composição da comissão provisória
municipal, que se extrai que o protocolo n. 348588527028, datado de
11/09/2020, antecipou o fim da vigência da comissão de 06/10/2020 para
01/09/2020 (documento ID nº 11889432).
Ocorre que os impugnantes não se desincumbiram satisfatoriamente com seu
ônus da prova, pois apenas juntaram documentos referentes às certidões sobre
composição da comissões fornecidas pela Justiça Eleitoral, sendo não exibiram,
nos termos do artigo 396 do Código de Processo Civil, os documentos referente
ao ato de antecipação de término da vigência da Comissão Provisória Municipal
presidida pelo Sidney dos Santos Casarin.
Ainda, não apresentaram qualquer procedimento administrativo instaurado para
a apuração do suposto descumprimento pelo Impugnado de previsão estatutária
a fim de comprovar a existência de contraditório e ampla defesa.
Convém salientar que alteração da composição da comissão provisória
municipal pode ser feita, evidentemente, mas para tanto deve observar as
previsões legais e estatutárias, obedecendo assim o devido processo legal
constitucional.
Em caso de a medida se configurar como punição, ainda mais, é preciso de que
se garanta o contraditório para sua defesa. Tais postulados estão encartados
dentre os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, cuja eficácia,
segundo entendimento predominante, também se dá de forma horizontal e que,
portanto, também se aplicam aos partidos políticos.
Até porque há atribuições específicas da comissão provisória municipal que
interferem em grande medida na vida intrapartidária e no pleito eleitoral em
andamento.
Com efeito, os recorrentes não atenderam às normas estatutárias ao destituir a
Comissão Provisória anterior sem a apresentação de justificativa e sem oportunizar o
contraditório.

Quanto à afirmação do recorrido no sentido de que os recorrentes
II.ii.c.
promoveram alteração ilícita com datas retroativas no Sistema de Gerenciamento de Atos
Partidários – SGIP, não se verifica,
, irregularidade.
a priori
Consoante informação que consta nos autos, os recorrentes constituíram nova
Comissão Provisória, com vigência de 02/09/2020 a 01/09/2021, cuja validação ocorreu em
11/09/2020, produzindo efeitos retroativos no Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias somente a partir desta última data.
Num. 18479816 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:20:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018201573600000017880892
Número do documento: 20111018201573600000017880892

O sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SGIP admite a
alteração de vigência da composição dos órgãos partidários, não havendo ilicitude em seu
lançamento.

Por fim, não se vislumbra a litigância de má-fé, como pretendem os
II.ii.d.
recorridos, porquanto não se vê abuso no direito de recorrer, mas simplesmente defesa dos
argumentos contidos na impugnação para reforma da sentença.

II.iii. Recurso Adesivo de Carmen Regina Rocha Nogueira e outros
O Juízo
decidiu pela parcial procedência da AIRC apresentada, com a
a quo
exclusão do PARTIDO SOCIAL BRASILEIRO–PSB, sob o seguinte dispositivo:
Diante do exposto, com fundamento no art. 46 e ss. da Resolução TSE n.º
23.609/2019, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO
REGISTRO DE CANDIDATURA para o fim de EXCLUIR o Partido Socialista
Brasileiro da Coligação “A Força da União” e, consequentemente, DEFIRO
PARCIALMENTE o pedido de candidatura apresentado no Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários da referida Coligação, mas com a EXCLUSÃO
do Partido Socialista Brasileiro da Coligação.
Os recorrentes argumentam que deve ser dada integral procedência à
Impugnação ao Registro de Candidatura apresentada, porquanto teria ocorrido fraude na
formação da
porque a Comissão Provisória, presidida
COLIGAÇÃO “A FORÇA DA UNIÃO”,
por
, teria sumariamente desconstituído a Comissão Provisória integrada
LEVI FELIX PAIXÃO
pelos recorrentes e seria formada por participantes da atual administração do Prefeito e
candidato à reeleição. Além disso, aduzem que houve irregularidade na inserção de dados no
SGIP pela atual Comissão Provisória.
Com efeito, o reconhecimento da desconstituição irregular da Comissão
Provisória presidida por
não implica em nulidade de todas as outras atas
SIDNEY CASARIN
partidárias que compõe o DRAP da
, já que não se infere
COLIGAÇÃO “A FORÇA DA UNIÃO”
qualquer nulidade em sua constituição.
Somente haveria o reconhecimento da fraude se constatada irregularidade em
todas as atas, mas não é o que se vê no caso em tela, em que a irregularidade atinge apenas o
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB.
Tendo os demais partidos integrantes da COLIGAÇÃO “A FORÇA DA UNIÃO”
cumprido os requisitos estabelecidos no art. 35, I da Res.-TSE 23.609/2019, não é possível o
indeferimento total do DRAP.

CONCLUSÃO
Num. 18479816 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:20:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018201573600000017880892
Número do documento: 20111018201573600000017880892

Pelo exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento dos Recursos interpostos,
mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente a Impugnação ao
Registro de Candidatura proposta por
e
CARMEN REGINA ROCHA NOGUEIRA
SANDRO
e, consequentemente, deferiu parcialmente o pedido de candidatura
DOS SANTOS CASARIN
apresentado no Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários da COLIGAÇÃO “A
”, excluindo apenas o
da
FORÇA DA UNIÃO
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB
Coligação.
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600099-71.2020.6.16.0031 - Campo Mourão - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: A FORÇA DA UNIÃO 17-PSL / 22-PL /
23-CIDADANIA / 45-PSDB / 55-PSD / 10-REPUBLICANOS / 20-PSC / 27-DC / 40-PSB / 43-PV -
Advogados do RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, DYLLIARDI ALESSI -
PR0055617, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, JEANCARLO DE OLIVEIRA
COLETTI - PR0081995 - RECORRENTE: SIDNEY DOS SANTOS CASARIN - RECORRENTE:
CARMEN REGINA ROCHA NOGUEIRA - RECORRENTE SANDRO DOS SANTOS CASARIN -
Advogada dos RECORRENTES: CARMEN REGINA ROCHA NOGUEIRA - PR0096413A -
RECORRIDO: A FORÇA DA UNIÃO 17-PSL / 22-PL / 23-CIDADANIA / 45-PSDB / 55-PSD /
10-REPUBLICANOS / 20-PSC / 27-DC / 40-PSB / 43-PV - Advogados do RECORRIDO: PRISCILLA
CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, JEANCARLO DE
OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617 - RECORRIDO: SANDRO
DOS SANTOS CASARIN - RECORRIDA: CARMEN REGINA ROCHA NOGUEIRA - RECORRIDO:
SIDNEY DOS SANTOS CASARIN - Advogada dos RECORRIDOS: CARMEN REGINA ROCHA
NOGUEIRA - PR0096413A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18479816 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:20:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018201573600000017880892
Número do documento: 20111018201573600000017880892

Num. 18479816 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:20:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018201573600000017880892
Número do documento: 20111018201573600000017880892